Tribunal: CARF
Processo: 10830.725228/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725228/2011-58
RESOLUÇÃO
2202-001.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO PIRES SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o (a) contribuinte,j áqualificado (a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Campinas/SP, que lhe exige o recolhimento de um crédito
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725228/2011-58
2
tributário no montante de R$7.507,14, atualizado até 31/10/2011. Decorreu o
citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –DAA
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2007, quando
foram constatadas as seguintes irregularidades, conforme a Descrição dos Fatos: 1
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
previdência privada, PGBL e Fapi, no valor de R$156,17 (com IRRF de R$ 23,43).
Fonte pagadora: Brasilprev Seguros e Previdência S/A, CNPJ 27.665.207/000131. 2
Compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 5.704,32, relativo à diferença
entre o declarado pelo contribuinte (R$ 5.704,32) e o informado em DIRF (R$
0,00) pela empresa Nalchem Termoplásticos Ltda, CNPJ 02.634.894/000105. O(A)
contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os que
seguem: Omissão de rendimentos.
Concordo com essa infração. Compensação indevida de IRRF. O valor questiona
do consta do comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos
financeiros fornecido pela fonte pagadora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
sem redação de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que novos documentos permitem superar os obstáculos
identificados no acórdão-recorrido.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 55-56), sobrevieram documentos (fls.
59; 65-329), sem manifestação do recorrente (fls. 339/331/332-334).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Alterada a composição deste Colegiado, verifica-se que a diligência determinada em
assentada anterior solucionou parte das dúvidas existentes, porém, remanescendo um ponto a
essencial permanecer indeterminado.
No caso em exame, o acórdão da 4a Turma da DRJ/JFA analisou o lançamento fiscal
referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física (exercício 2007) do recorrente. A narrativa do
julgado descreve que a fiscalização identificou duas irregularidades: a omissão de rendimentos de
previdência privada (Brasilprev) e a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) declarado como retido pela empresa Nalchem Termoplásticos Ltda.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725228/2011-58
3
Quanto à omissão de rendimentos, o contribuinte concordou expressamente com a
infração.
No tocante ao IRRF, embora o interessado tenha apresentado o comprovante de
rendimentos e a empresa tenha entregue a DIRF, o acórdão destacou que o contribuinte era
sócio-administrador da fonte pagadora.
A decisão fundamentou que, nesta condição de controle, a simples posse do
informe não basta; exige-se a prova do efetivo recolhimento do imposto (via DARF), o que não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal. Por unanimidade, a Turma julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em síntese, eis os fundamentos autônomos adotados pelo órgão julgador de
origem:

a) Condição de Sócio-Administrador: A qualidade de gestor da empresa
pagadora afasta a presunção de boa-fé do comprovante de rendimentos,
exigindo prova rigorosa da retenção e recolhimento.
b) Responsabilidade Solidária (Art. 723 do RIR/1999): Como administrador, o
contribuinte é solidariamente responsável pelo imposto que deveria ter sido
descontado e recolhido pela pessoa jurídica durante sua gestão.
c) Inexistência de Prova de Recolhimento (DARF): A ausência de
comprovantes de pagamento nos sistemas da Receita Federal (código 0561)
invalidou a compensação pretendida na Declaração de Ajuste Anual.

Assim, realizou-se diligência fiscal para verificar a extinção de débitos de IRRF que
fundamentaram a glosa do recorrente
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência pela Resolução
2001-000.130 (2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária). Formulou-se duas perguntas
específicas à Unidade de Origem:

a) Indique se as compensações apontadas pelo recorrente foram
devidamente homologadas?
b) Indique se a compensação realizada extinguiu o crédito tributário
pertinente aos valores que deveriam ter sido retidos pela fonte pagadora,
em favor do recorrente?

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725228/2011-58
4
Com a Informação 2.980/2024/PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08-VR (fls. 236-329), a
autoridade fiscal iniciou a análise consultando o sistema DIRF da empresa Nalchem Termoplásticos
Ltda. (ano-calendário 2006), confirmando que o total de IRRF informado (código 0561) foi de R$
40.444,15. Em seguida, rastreou a transmissão de doze Declarações de Compensação (DCOMP)
efetuadas pela empresa, que buscavam quitar esses débitos de IRRF utilizando créditos de
ressarcimento de IPI.
O desenvolvimento consistiu no confronto analítico, mês a mês, entre:

a) O valor do IRRF declarado na DIRF;
b) O valor do débito confessado nas DCOMPs;
c) O resultado do processamento dos Despachos Decisórios eletrônicos (no
845353367, 850199507 e 850199515).

A diligência concluiu que a tentativa de extinção do crédito tributário pela fonte
pagadora foi apenas parcial e inconsistente, apresentando os seguintes resultados:

Não Homologação Crítica: A DCOMP referente a janeiro/2006 (no valor de R$
2.250,90) não foi homologada por inexistência de crédito, resultando em saldo
devedor integral para aquele mês.
Homologações Totais com Diferenças de Valor: Embora diversos meses tenham
obtido "Homologação Total" (como fevereiro, março, abril e maio), os valores
amortizados nem sempre coincidiram com o que constava na DIRF. Em fevereiro,
por exemplo, houve uma diferença negativa de R$ 93,59 entre o amortizado e o
devido.
Homologação Parcial e Saldo Remanescente: Em setembro/2006, a homologação
foi apenas parcial, restando um saldo devedor de R$ 1.580,00. Além disso, para o
mês de dezembro/2006, o sistema registrou o valor devido na DIRF (R$ 4.099,94),
mas não localizou nenhuma DCOMP correspondente para amortização.
Resultado Final: Ao final do confronto, a diligência apurou que, do total de R$
40.444,15 devidos pela empresa, restou um saldo devedor de R$ 3.830,90 que
não foi extinto pelas compensações.

Em resposta direta ao CARF, a informação fiscal demonstra que, embora a empresa
tivesse tentado compensar débitos superiores ao valor total da DIRF (R$ 50.968,28 em DCOMPs
vs. R$ 40.444,15 na DIRF), as glosas de crédito de IPI e a ausência de DCOMP para períodos
específicos impediram a extinção plena da obrigação tributária.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2202-001.052 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725228/2011-58
5
Como houve adimplemento parcial, permanece homogênea e indistinta a alocação
dos respectivos valores a cada uma das retenções às quais a empresa declarara, inclusive a
retenção registrada em favor do recorrente.
Sem esse dado, é impossível concluir se houve ou não a extinção do crédito
tributário.
Desse modo, entendo que os autos devem retornar à unidade preparadora, para
que ela possa intimar

a fonte pagadora e o recorrente, para que eles demonstrem que a integralidade
do IRRF devido das competências envolvidas foi quitado via compensação, ainda
que esta tenha sido homologada parcialmente, com objetivo de esclarecer se o
IRRF relativo ao sócio administrador foi inequivocamente incluído na massa de
débitos compensados.

Ante o exposto, PROPONHO a conversão deste julgamento em diligência, para
retorno dos autos à unidade preparadora, para intimar a fonte pagadora e o recorrente, nos
termos acima.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 339
DF CARF MF
Original